Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700224-22.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: MALVINA E BRUNO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0716980-74.2021.8.07.0001, promovida em desfavor de MALVINA E BRUNO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 33161225 – p. 40/43), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a executada não apesentou defesa ou promoveu o pagamento da dívida exequenda. Destaca que, a despeito das diligências realizadas, inclusive mediante consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, não foram localizados bens passíveis de penhora. A agravante aduz que a agravada se valeu de sua pessoa jurídica para cometer abusos, contrair dívidas e enriquecer-se ilicitamente, bem como para criar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do artigo 28, § 5°, da Lei no 8.078/90. Com base nestes argumentos, assevera que estão configurados os pressupostos para a instauração do incidente de desconsideração. Ao final, postulou o recebimento do agravo de instrumento “com efeitos ativo e suspensivo”, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Em caráter definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comprovante de recolhimento do preparo juntado no ID 33161230). É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para caracterizar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte recorrente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. No caso em apreço, o agravante limitou-se a requerer, de forma genérica, “O recebimento do presente agravo de acordo com seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do NCPC”, sem apresentar qualquer fundamento que pudesse justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, a controvérsia recursal deverá ser dirimida pelo egrégio Colegiado, após a intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões, na forma prevista no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.